Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-75.2021.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001937-75.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO - CPF: 043.570.583-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (ASSISTENTE), RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO - CPF: 732.784.401-53 (ASSISTENTE), ANA LUCIA VITORIA GOMES FEITOSA - CPF: 057.823.481-51 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001937-75.2021.8.11.0045

APELANTE: FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR APLICADO NO PATAMAR MÁXIMO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Francisco Luziney Maia Ribeiro contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; (iii) examinar se a pena deve ser redimensionada, com alteração do regime e substituição por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do apelante encontra respaldo em prova testemunhal firme e harmônica, especialmente nos depoimentos dos policiais militares, que presenciaram a entrega da substância entorpecente a uma adolescente e apreenderam o material segundos depois, corroborando a materialidade e a autoria do delito.

A versão apresentada pelo réu mostra-se isolada e inverossímil diante do conjunto probatório, revelando-se incapaz de gerar dúvida razoável sobre seu envolvimento nos fatos, razão pela qual é inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

A majorante do art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, incide regularmente, pois restou demonstrado que o agente praticou o tráfico com envolvimento de adolescente, o que justifica o aumento da pena.

A sentença, contudo, deixou de reconhecer indevidamente a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, sob alegação de dedicação a atividades criminosas sem lastro probatório concreto nos autos.

Com o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração de 2/3, a pena deve ser redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes, firmes e harmônicos com os demais elementos de prova, são aptos a fundamentar a condenação penal. 2. A incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, é legítima quando comprovado o envolvimento de adolescente na prática do tráfico. 3. Preenchidos os requisitos legais, é devida a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), sendo legítima sua fixação no patamar máximo quando a quantidade e a natureza da droga assim permitirem.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, e 40, VI; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 008946-69.2019.8.11.0015, Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.03.2023; TJMT, Ap. 0012249-88.2011.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 06.10.2022; TJMT, Ap. 1002366-57.2021.8.11.0040, Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 03.06.2023. Enunciado Criminal no 3 e no 8 do TJMT
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001937-75.2021.8.11.0045

APELANTE: FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FRANCISCO LUZINEY MAIA RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 1
a

Vara
Única da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 33 c/c. o art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu por insuficiência probatória, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, almeja: a) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei na 11.343/2006, por inexistirem provas seguras de que o agente tenha envolvido ou pretendido atingir adolescente; b) o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação do redutor no patamar máximo (2/3); c) a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença impugnada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso,
“apenas para reconhecer e aplicar, em patamar a ser analisando pelo órgão julgador, a causa especial de diminuição de pena prevista no do artigo 33, §4o, da lei especial”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001937-75.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 08 de outubro de 2017, por volta das 21h30min, na Rua Roma esquina com a Rua Bergamo, no Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Francisco Luziney Maia Ribeiro, na companhia da adolescente Ana Lucia Vitoria Gomes Feitosa (13 anos de idade), com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, trouxe consigo, manteve em depósito e guardou 01 (uma) trouxa plástica contendo Cannabis Sativa com peso total de 14,49g (quinze gramas e nove decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão (fl. 31) e laudo pericial (fls. 42/43).

Exsurge do caderno investigativo que no dia do fato, durante a “Operação Saturno” ocorrida no Bairro Veneza, uma guarnição da Polícia Militar patrulhava o local quando, próximo a um bar, visualizou o denunciado entregando um material de cor branca para a adolescente Ana Lúcia Vitória Gomes Feitosa, que o guardou em suas vestes. Diante disso, os policiais verbalizaram para que o denunciado e a adolescente colocassem as mãos na cabeça, momento em que a menor tentou empreender em fuga, todavia não obteve sucesso e foi abordada pela guarnição. Durante a abordagem, a menor retirou de sua blusa o material entregue pelo denunciado, consistente em uma trouxa de uma substância análoga à “maconha”, envolta em sacola plástica branca, e R$ 68,00 (sessenta e oito reais) em notas miúdas. Ressalte-se que a massa bruta total da substância Cannabis Sativa foi de 14,49g (dezesseis gramas e nove centigramas), consoante laudo preliminar de drogas de fls. 42/43, confirmado no laudo definitivo de fls. 51/55.
”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular condenou o apelante nos seguintes termos:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 52433387, p. 4/5), do boletim de ocorrência no. 2017.335166 (id. 52433387, p. 27/30), do auto de apreensão (id. 52433387, p. 31), do exame preliminar de constatação (id. 52433387, p. 33/), do lado preliminar de drogas (id. 52433387, p. 42/43), do comprovante de depósito (id. 52433387, p. 35) e do laudo definitivo de constatação de droga (id. 52433387, p. 51/55).

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais militares

Diego José Araújo e Raimundo Rafael Barbosa Neto os quais narraram que o Bairro Veneza era um grande distribuidor de drogas, já conhecido pela mercancia, e por isso foi montada uma operação no local. Ao virarem na rua, visualizaram Francisco entregando um objeto (sacola, invólucro, plástico de cor branca) a uma adolescente, que imediatamente as guardou em suas vestes e tentou fugir. A equipe conseguiu abordá-la e encontrou volume de drogas em sua posse. A adolescente relatou que Francisco lhe entregou o material. Com ela, também foram encontradas notas trocadas, sendo ambos conduzidos à delegacia., conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 174524175 e 153753397). Corroborando, temos as declarações prestadas na fase policial pelas testemunhas Diego José Araújo (id. 52433387, p. 6/7) e Raimundo Rafael Barbosa Neto (id. 52433387, p. 8/9).

Por sua vez, o acusado Francisco Luziney Maia Ribeiro, quando interrogado em Juízo, afirmou que estava de passagem pelo local e conversou com Ana Lúcia sobre a compra de uma bicicleta. Durante a conversa, ocorreu a abordagem. Afirma que não houve qualquer tipo de troca e que as drogas foram encontradas apenas com Ana Lúcia. Possui ficha criminal, mas apenas por uso, não por tráfico, pois tem vício. Diz que não tentou fugir e que residia no bairro, estando ali apenas para comprar a bicicleta, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 153753397).

No entanto, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. (...) Insta consignar também, por oportuno, que a alegação de que é usuário de droga, por si só, não afasta a comercialização de entorpecente. (...). Assim sendo, as teses da combatível Defesa não merecem guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Logo, a condenação do acusado Francisco Luziney Maia Ribeiro pela prática do crime descrito no artigo 33 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei no 11.343/06, é medida que se impõe.”

Não obstante as irresignações da Defensoria Pública, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade penal imputada ao réu.

A autoria delitiva, embora negada pelo apelante, encontra respaldo nos depoimentos dos policiais Diego José Araújo e Raimundo Rafael Barbosa Neto, os quais relataram, de forma clara e minuciosa, os detalhes da abordagem e da apreensão do entorpecente.

Nas duas fases, os policiais supracitados foram uníssonos ao afirmar que o apelante foi surpreendido no exato momento em que praticava atos de comércio – entrega de uma sacola branca, contendo substância entorpecente, a adolescente Ana Lucia Vitoria Gomes Feitosa [13 anos de idade] –, em local amplamente reconhecido pela prática do tráfico de drogas.

Sabe-se que os depoimentos dos policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Embora a adolescente, na delegacia, tenha assumido a propriedade da droga apreendida,

os relatos firmes e concordantes dos policiais descrevem, de modo objetivo, que o apelante foi quem lhe entregou o invólucro, sendo o entorpecente encontrado com ela segundos depois.

A versão do réu, além de isolada no conjunto probatório, mostra-se inverossímil diante da sequência clara dos fatos: a abordagem ocorreu logo após a entrega da droga, que foi apreendida com a adolescente.

Tal circunstância enfraquece a alegação de que teria apenas conversado com ela – pessoa que afirma sequer conhecer –, em via pública sobre a compra de uma bicicleta.

Alegar que, ao simplesmente passar por uma rua, teria abordado uma adolescente que transitava em uma bicicleta para, sem sequer conhecê-la, perguntar se ela queria vender tal bem, destoa da normalidade das interações sociais e carece de plausibilidade.

A ausência de vínculo prévio com a menor, aliada ao contexto em que os fatos ocorreram – ponto de traficância e flagrante imediato –, enfraquece sobremaneira a tese defensiva, que não encontra amparo nos demais elementos probatórios.

Outrossim, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT,

Enunciado Criminal no 3), pois é comum a figura da traficante-usuário ou usuário-traficante, a qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.”
(TJMT, Ap. 008946-69.2019.8.11.0015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 08/03/2023)

“É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.”
(TJTM, Ap. 0012249-88.2011.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

Noutro giro,
“deve ser aplicada a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o apelante atingiu a adolescente ao vender substância ilícita para esta”
(TJMT, Ap. 1002366-57.2021.8.11.0040, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 03/06/2023).

Por fim, não verifico nos autos elementos concretos que autorizem o afastamento da minorante do tráfico privilegiado – indevidamente excluída na sentença com base em suposta dedicação do réu às atividades criminosas –, conforme, aliás, bem salientado pelo i. Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise da pretensão deduzida,
in verbis
:

“(...) quanto a redutora do nominado tráfico privilegiado, consoante se vê no decreto condenatório recorrido, a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art.33, §4o, da LAD), fazendo
alusão de possível habitualidade delitiva, asseverando
:

“(...) Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006,
vez que o acusado estava se dedicando à atividade criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias: a) Prova oral e documental alhures citadas, atestando que o acusado estava comercializando reiteradamente drogas nas região do Bairro Veneza; b) apreensão de quantia em dinheiro
.”

Todavia,
nada nos autos foi produzido no sentido de que o apelante se dedique à atividade criminosa, de modo que, segundo a defesa, o réu faz jus à causa de diminuição de um sexto a dois terços da pena, previsto no §4o, do art.33, da Lei no 11.343/06
(...).

Diante deste plano intelectivo, com a exegese do entendimento plasmado pelas Cortes Superiores, sendo o réu, a época do fato: é primário, sem antecedente e nada nos autos permite concluir que integra organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, fazem jus à reclamada redutora.

Assim, o apelante preenche os requisitos do artigo 33, §4o, da lei especial, devendo ser a redutora escalonada pela quantidade e natureza da droga localizada em poder do beneficiário, conforme recomenda o art.42 da Lei de Drogas.”

Anoto que, conforme apontado pelo juiz singular na primeira fase da dosimetria,
“apesar de comprovada a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado contra si (id. 61355902), tal condenação se deu em virtude da prática de delito em momento posterior ao apurado nos autos”
.

Lado outro, a causa de diminuição deve ser aplicada na fração máxima, sobretudo ao considerar a natureza [maconha] e a pequena quantidade de droga apreendida [quase 15 gramas].

Logo, na última etapa, com o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em 2/3, fica o apelante condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
recurso para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado em favor do réu, no patamar de 2/3, readequando a sua pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025